Tribunal: TJMT
Processo: 1004128-20.2021.8.11.0037
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004128-20.2021.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Suspensão da Exigibilidade, Suspensão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDSON RONALDO RIVA - CPF: 502.403.901-72 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ORDINÁRIA. IPTU. IMÓVEL URBANO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO ITR. ÔNUS DA PROVA. DESTINAÇÃO ECONÔMICA INSUFICIENTEMENTE COMPROVADA. TEMA 174/STJ. MANUTENÇÃO DA INCIDÊNCIA MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto por particular contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência proferida nos autos de ação ordinária que vindicava a exclusão do imóvel da incidência do IPTU, sob alegação de exploração agrícola e consequente incidência do ITR.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se o imóvel, ainda que situado em zona urbana, possui destinação econômica rural apta a afastar a incidência do IPTU, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 57/1966 e conforme fixado pelo STJ no Tema 174.

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ admite a incidência do ITR em detrimento do IPTU sobre imóveis urbanos, desde que comprovadamente utilizados em exploração rural, o que não restou demonstrado nos autos.

4. O agravante não produziu prova documental robusta da efetiva atividade agrícola no período questionado (2013-2018), limitando-se a declarações testemunhais genéricas e a documentos preexistentes, cuja apresentação tardia atrai a preclusão.

IV.
Dispositivo e tese

5.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A incidência do ITR sobre imóvel urbano depende da demonstração inequívoca de destinação econômica rural, ônus que incumbe ao contribuinte. 2. A ausência de prova robusta autoriza a manutenção do IPTU."

---------------------

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 32 e 204; Decreto-Lei n. 57/1966, art. 15; CPC/2015, arts. 373, II, 435 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.112.646/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 26.08.2009 (Tema 174/STJ); STJ, REsp 1.695.340/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24.09.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto por EDSON RONALDO RIVA,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 256065680), que negou provimento ao “
RECURSO DE APELAÇÃO
” da parte agravante, mantendo a sentença que julgou improcedente os pedidos da exordial, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto por EDSON RONALDO RIVA contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado, que, nos autos da “
AÇÃO ORDINÁRIA, com pedido de tutela de urgência
”, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou improcedente os pedidos da exordial, nos seguintes termos (ID. 247919665):

“Vistos.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por EDOSN RONALDO RIVA em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, ambos devidamente qualificados nos autos.

Narra a exordial, em síntese, que a parte requerente explora a atividade agrícola de subsistência no imóvel de sua propriedade, localizado na Avenida Dom Aquino, bairro Parque Eldorado, com descrição da dimensão do imóvel condizendo com a destinação agrícola (25.410,00 m2), denominado Chácara 73, para exploração vegetal, agrícola e criação de porcos e galinhas, em regime familiar, desde sua aquisição.

Ainda, em que pese a parte requerente alegar que a incidência devida pelo imóvel seja o ITR, o requerido tem efetuado cobranças de IPTU, através das execuções fiscais nº 1002490-54.2018.8.11.0037, nº 1001903-95.2019.8.11.0037 e nº 1002943-83.2017.8.11.0037.

Assim, pugnou liminarmente pela concessão da tutela de urgência, com ordem de suspensão da exigibilidade do crédito tributário cobrado, bem como suspensão das execuções fiscais, ainda, requer a certidão positiva com efeitos de negativa, juntamente com a exclusão do nome no cadastro de inadimplentes.

Com a inicial vieram documentos.

No ID nº 64776521, a liminar foi indeferida.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação no ID nº 69626000, alegando, preliminarmente, impugnação da justiça gratuita. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos.

No ID nº 71914152, impugnação à contestação.

No ID nº 118510288, decisão saneadora, na qual foi rejeitada a preliminar alegada, fixados os pontos controvertidos e deferida a produção de provas.

No ID nº 124489938, laudo de constatação do imóvel.

Em audiência de instrução foram ouvidas 3 (três) testemunhas.

As partes apresentaram razões finais nos IDs nº 131909723 e 133864152.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Cinge-se a questão controvertida a saber se o imóvel em questão é destinado estritamente para a exploração agrícola.

A Constituição Federal prevê, em seu artigo 156, I, que compete ao município lançar Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, sendo que o Código Tributário Nacional – CTN dispõe em seu artigo 32 que o fato gerador desse tributo
“é a propriedade predial e territorial urbana, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”
.

O art. 32, §1º, do Código Tributário Nacional, a fim de delimitar a incidência do IPTU, assim dispõe:

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

§ 1º Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II - abastecimento de água;

III - sistema de esgotos sanitários;

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.

§ 2º A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior.

O referido dispositivo é claro ao atribuir ao Município a competência para a delimitação da zona urbana dentro da qual os imóveis estarão sujeitos à incidência do IPTU.

Ainda, há que se observar que, de acordo com o § 2º do art. 32 do CTN, o IPTU pode incidir sobre o bem, ainda que este não disponha dos melhoramentos urbanos insertos no § 1ºdo art. 32 do CTN.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que a definição do tributo cabível (IPTU ou ITR), ainda quando situado em área urbana, urbanizável ou de expansão urbana, é determinada pela
destinação dada ao imóvel
, nos termos do artigo 15do Decreto-lei nº 57/66

Isto porque o critério da destinação econômica prevalece sobre o critério topográfico, consoante entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.12.656 pelo regime dos recursos repetitivos (TEMA 174):

“Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).”

Cumpre referir que se faz necessária, além da localização do imóvel, a comprovação da destinação econômica deste, a fim de se definir se incide o ITR ou o IPTU, prevalecendo este último sobre a primeira, em caso de dúvida.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, através do Recurso Repetitivo REsp nº 1112646/SP, de que a destinação econômica prevalece em relação ao critério localização, para fins de incidência do ITR,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL. IPTU. NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966). 2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (REsp 1112646/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 28/08/2009).

Nesse sentido, veja-se o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMENTA TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDÊNCIA DE IPTU AFASTADA – IMÓVEL URBANO COM EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES PECUÁRIAS COMPROVADA – PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA DESTINAÇÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL– TEMA 174, DO STJ - INCIDÊNCIA DO ITR – TRIBUTO RECOLHIDO AO INCRA – BITRIBUTAÇÃO – IMPOSSBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O critério da localização do imóvel não é suficiente para a definição da incidência do IPTU ou ITR, sendo necessário observar a destinação econômica.
2. In casu, os documentos apresentados demonstram a exploração da pecuária no imóvel, o que afasta a tributação do IPTU. 3. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-MT - APL: 00036089120198110055, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 04/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS – IPTU - ITR – SENTENÇA RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS/COBRANÇAS DE IPTU NOS EXERCÍCIOS DE 2012 E 2013 – ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – MERO INCONFORMISMO - PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPROVAM QUE O IMÓVEL TEM EXPLORAÇÃO RURAL, MESMO LOCALIZADO EM ÁREA URBANA - PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA DESTINAÇÃO ECONÔMICA DOIMÓVEL– TEMA 174 DO STJ - PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A mera inconformidade da parte com a conclusão do laudo pericial não retira a veracidade das informações nele contidas, sequer se constitui motivo para a nulidade da prova pericial. (N.U 0000097-36.2013.8.11.0107, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/04/2017, Publicado no DJE 05/05/2017) É passível de IPTU o imóvel localizado em área urbana que preencha dois dos requisitos mínimos indicados do art. 32 do CTN; ou, mesmo que ainda não preencha esses requisitos mínimos, seja imóvel localizado em loteamento já aprovado em áreas urbanizáveis ou de expansão urbana (Súmula 626, STJ). Por outro lado, mesmo quando localizado em área urbana, se comprovada a destinação rural, incide ITR e não IPTU (Tema 174, STJ). Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa o dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (TJ-MT 00043217220148110045 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2022)

Da análise dos autos, observa-se que o autor requer a declaração de nulidade das CDAs (IPTU) oriundas das Execuções Fiscais nº 1002943-83.2017.8.11.0037, 1002490-54.2018.8.11.0037 e 1001903-95.2019.8.11.0037.

Nesse contexto, não obstante a verificação pelo oficial de justiça
in loco
de que no imóvel há a existência de "
plantações de banana, pitaia, manga, jabuticaba e outras frutas",
entendo que se faria necessária a comprovação da
efetiva destinação econômica do imóvel
, em especial referente aos exercícios de
2013 a 2018
, vez que, através da presente ação, o autor pretende seja declarada a nulidade dos débitos relativos às ações fiscais acima descritas.

Deste modo, seu reconhecimento dependeria da comprovação, pelo contribuinte, da destinação econômica do imóvel, ônus que incumbiria à parte autora, mostrando-se insuficientes para tanto, os documentos que instruíram o processo.

Desta forma, ao perscrutar as provas constantes nos autos, verifico que pouca prova documental acerca da efetiva atividade agrícola exercida pelo autor no imóvel foi colacionada aos autos junto à inicial, mostrando-se insuficiente, para a pretensão requerida, as que foram produzidas.

Isso porque, em que pese as testemunhas afirmarem genericamente que já adquiriram mercadorias (frutas/verduras) oriundas da propriedade do autor, não há recibos/comprovantes de entrega de mercadorias, ou, ainda, quaisquer outros documentos, a demonstrar de forma concreta, a atividade agrícola supostamente por ele exercida.

Logo, entendo que as provas produzidas pelo autor não são suficientes a demonstrar que na época da ocorrência do fato gerador (
in casu
desde 2013) o imóvel era destinado à atividade rural, o que, por consequência, permite a tributação pelo IPTU.

Portanto, não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência de comprovação de seus argumentos.

Com efeito, é cediço que o art. 373, I, do CPC, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, o autor não conseguiu comprovar suas alegações.

Por fim, ausentes elementos probatórios capazes de invalidar o lançamento do tributo, a improcedência da demanda é medida que se impõe. Pelas mesmas razões, não vislumbro a ocorrência do ato ilícito, abuso ou violação ao dever jurídico apto a gerar o dever de indenizar, considerando que tanto o lançamento como a cobrança do tributo refletem o exercício regular de um direito, mais que isso, um dever de ofício do administrador.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e, por consequência, extingo o processo.

Condeno a parte requerente ao pagamento de custas e despesas processuais
, bem como de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do diploma processual.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e, inexistindo pleito executório, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito”

A parte apelante, em síntese, sustenta que reside em imóvel localizado na Av. Dom Aquino, Parque Eldorado, Chácara 72, Primavera do Leste, e que, embora esteja situado na zona urbana do município, o local é destinado à atividade rural, sendo que, ali, sempre exerceu atividade agrícola de subsistência.

Aduz que “mesmo diante da clara destinação do imóvel em testilha, o que atrai a incidência do Imposto Territorial Rural (ITR), conforme orientação firmada em sede de REPETITIVO pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Tema 174 do STJ), o Ente Municipal Recorrido tem efetuado cobranças de IPTU, através das execuções fiscais nº 1002490- 54.2018.8.11.0037, nº 1001903-95.2019.8.11.0037 e nº 1002943-83.2017.8.11.0037”.

Argumenta que foram produzidas provas que demonstram que o imóvel é destinado estritamente para a exploração agrícola e “corroboram que desde o período compreendido na planilha de débitos de id. 57387182 (2013-2020), o referido imóvel já possuía a destinação estritamente agrícola,
infelizmente o r. juízo a quo ignorou completamente os depoimentos prestados por 02 (duas) testemunhas na audiência de instrução
” (grifos do autor).

Registra que após a prolação da sentença foram obtidos novos documentos “que demonstram a destinação rural dada ao imóvel, como a nota fiscal de aquisição do padrão e transformador para energia rural datado de 19/12/1997, bem como uma fatura de consumo de energia do mês de julho/2015, com a informação e classificação de imóvel rural”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do apelo para reformar a sentença de origem, no sentido de “acolher os pedidos iniciais, a fim de declarar judicialmente a nulidade da cobrança dos débitos fiscais descritos nos autos (
id. 57387182
), além da anulação da cobrança e das respectivas CDA’s oriundas do imóvel discutido na inicial, com o cancelamento dos correspondentes lançamentos descritos no quadro resumo expedido pelo ente municipal (
id. 57387182
), conferindo ao
Apelante
o direito de repetição do indébito”.

Intimado a apresentar contrarrazões, o ente municipal aduz que “o laudo de constatação comprovou que há aproximadamente 1700 m2 de área sem cultivo somente na área frontal, bem como não foi encontrada no imóvel a criação de animais, sendo que a Chácara 72 foi objeto de loteamento, sendo hoje o Jardim Universitário 2 (ID. 124489938)”.

Em seguida, o órgão público expõe, quanto à prova testemunhal, que “uma das testemunhas da parte adversa, qual seja, Irene Alves Vilela, ainda que confirmasse que havia área de cultivo, asseverou que não representava sequer metade da propriedade” e que “a oitiva da testemunha Marcelo Oliveira Neves fora precisa ao ratificar o defendido pela Fazenda Pública, ou seja, pela inexistência de cultivo e criação de animais a caracterizar a destinação agrícola”.

Ao final, requer a manutenção do
decisum
e a majoração dos honorários sucumbenciais (ID. 247919672).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC e da Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Conforme já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por EDSON RONALDO RIVA

contra a decisão proferida nos autos da “
AÇÃO ORDINÁRIA, com pedido de tutela de urgência
” (Proc. n.º 1004128-20.2021.8.11.0037), cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou improcedente a pretensão de declaração de nulidade da cobrança de IPTU incidente sobre o imóvel sob análise.

Como se sabe, em regra, o Imposto Territorial Rural (ITR) é o tributo devido à União por proprietários de imóveis situados em área rural, enquanto o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) é aquele pago aos Municípios pelos proprietários de imóveis situados em área urbana.

O art. 32, do Código Tributário Nacional, dispõe que o IPTU incide sobre a propriedade predial e territorial urbana e tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

Contudo, a localização do imóvel não é o único critério para estabelecer a incidência do referido imposto, visto que o art. 15 do Decreto n.º 57/1966, em vigor, estabelece que o IPTU não incide sobre “o imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial”, ainda que situado em zona urbana.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, sob o rito de recursos repetitivos (Tema n.º 174), pela não incidência de IPTU sobre imóvel em área urbana, com destinação rural, desde que comprovada a exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, vejamos:

TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL. IPTU. NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.
1. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).
2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112646/SP, relator Ministro Herman Benjamin, julgamento em 26/8/2009)(grifo nosso)

O entendimento permanece hígido:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OFENSA AOS ARTIGOS 489, § 1º, VI, E, 1.022, II, AMBOS, DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DE IPTU SOBRE IMÓVEL PARTICULAR SITUADO INTEGRALMENTE EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO INTEGRAL. ESTAÇÃO ECOLÓGICA. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVO NO CASO CONCRETO QUE IMPÕE RESTRIÇÃO DO PROPRIETÁRIO AO EXERCÍCIO DO DOMÍNIO ÚTIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO ARTIGO 34 DO CTN. ÁREA CONSIDERADA RURAL. NÃO CABIMENTO DE IPTU, MAS ITR. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA EXCLUSIVA DA UNIÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se configura a alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide, fundamentando seu proceder de acordo com os fatos apresentados e com a interpretação dos regramentos legais que entendeu aplicáveis, demonstrando as razões de seu convencimento.

2. Trata-se de embargos à execução fiscal manejados pelo contribuinte que visa desconstituir o IPTU exigido pelo Município de Belo Horizonte, sobre imóvel situado em Unidade de Conservação, designada de Estação Ecológica Cercadinho, instituída pela Lei Estadual n° 15.979/06.

3. A limitação administrativa imposta pela Lei 9.985/2000 acarreta ao particular, o esvaziamento completo dos atributos inerente à propriedade, de reivindicação, disposição, de uso e gozo do bem, retirando-lhe na hipótese o domínio útil do imóvel, de modo que o aspecto subjetivo da hipótese de incidência do IPTU, disposto no artigo 34 do CTN, não se subsume à situação descrita neste autos, razão pela qual não se prospera a incidência do referido tributo;

4.
Ademais, o artigo 49 da Lei 9.985/2000 assevera que a área de uma unidade de conservação de proteção integral é considerada zona rural para efeitos legais, motivo pelo qual, não se cogitaria a incidência de IPTU sobre o referido imóvel descritos nos autos, mas de ITR, sendo este último tributo de competência tributária exclusiva da União, não se prosperando a manutenção do Município como sujeito ativo da relação tributária.

5. Recurso Especial conhecido e parcialmente provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1695340/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgamento em 24/9/2019)(grifo nosso)

Consoante auto de constatação anexado aos autos, a antiga chácara 72 foi loteada, sendo hoje o Jardim Universitário 2. A chácara 73, por sua vez, em sua parte frontal “há aproximadamente
1700 m2 de área sem cultivo
, seguido por uma plantação de mandioca e cana” (grifo nosso).

No interior “há plantações de banana, pitaia, manga, jabuticaba e outras frutas”, todavia, depreende-se das imagens apresentadas, que sua ocupação é mínima em relação ao espaço disponível.

Coaduna com esse entendimento descrição do Oficial de Justiça, o qual narra a presença de loteamento irregular na propriedade (ID. 247919655, p. 12):

“O cultivo das plantações, acima descritas, incide parcialmente no imóvel, tendo em vista que aos fundos há diversas moradias, conforme fotos abaixo, as quais, segundo o polo ativo, é um loteamento irregular promovido pelo Sr. Angelim Baraldi, já falecido.

A partir desta cerca inicia-se o “eventual” loteamento dentro da Chácara, até próximo ao Córrego Velha Joana, noticiado pelo Polo ativo.”

Quanto à prova testemunhal, observa-se que SAIMON PADRO LOPES OLIVEIRA afirmou, em seu depoimento, considerar o imóvel uma chácara, mencionando que a área de cultivo corresponde à metade do total da propriedade.

Por seu turno, MARCELO DE OLIVEIRA NEVES declarou que a Chácara 72 é denominada Jardim Universitário 2, enquanto a Chácara 73, segundo sua percepção a partir da Avenida Dom Aquino, apresenta-se desocupada na parte frontal, mas possui "pés de frutas" na área localizada aos fundos (ID. 247919659).

Assim, quanto ao caso concreto, conclui-se que não é suficiente que apenas uma pequena parte do imóvel seja cultivada para justificar a incidência do ITR. Para que se aplique a exceção prevista no art. 15, do Decreto-Lei nº 57/1966, é imprescindível que a propriedade, de forma comprovada, esteja sendo economicamente destinado a atividades de "exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial".

Como bem ressaltou o juízo de origem, não foi demonstrada a efetiva destinação econômica do imóvel, em especial, referente aos anos de 2013 a 2018, requisito necessário à declaração de nulidade das cobranças de IPTU.

Logo, considerando que o autor não se desincumbiu do ônus probatório, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais no percentual de 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões, a parte agravante alega, em suma, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de que
“
há destinação econômica rural para imóveis urbanos, é irrelevante a extensão da área efetivamente utilizada para atrair a incidência do ITR
”.

Sustenta que
“(...) não existe
meio fato gerador
, decorrente da incidência parcial da regra matriz tributária. Num caso concreto, ou se está diante do fato gerador de ITR, atraindo a incidência desse tributo, ou as características fáticas preenchem todos os critérios dispostos em lei para a incidência do IPTU”.

Diz que
“Uma vez dada
destinação econômica rural
ao bem imóvel, isto é, havendo exploração extrativista, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial no local,
seja em toda a extensão de sua área ou em parcela dela
, a propriedade estará sujeita à incidência do ITR. Assim como a circunstância de estar localizado em perímetro urbano é insuficiente para atrair a incidência do IPTU, a exploração da atividade rural em porção do imóvel é irrelevante para afastar a incidência do ITR”.

Assevera que

havendo exploração extrativista, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial no local, seja em toda a extensão de sua área ou em parcela dela, a propriedade estará sujeita à incidência do ITR.

Diante do exposto, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e a reforma da sentença hostilizada (ID. 263646262).

O ente municipal apresentou contrarrazões ao agravo interno, em suma, aduz que o ônus da prova competia ao agravante, nos termos do artigo 373, II, do CPC, destacando que
“(...)
não foram apresentados cadastros de contribuinte do produtor rural em órgão competente, emissão de notas fiscais referente a atividade praticada, comprovante de vacinação de animais, ou outros documentos capazes de comprovar a efetiva destinação agrícola do imóvel
”
, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 274865367).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por EDSON RONALDO RIVA contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MT, a qual julgou improcedente os pedidos iniciais na ação ordinária ajuizada em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, objetivando a declaração de nulidade da cobrança do IPTU sobre imóvel de sua propriedade.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, a despeito dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

No tocante à matéria controvertida, cumpre rememorar que o Imposto Territorial Rural (ITR) é tributo de competência da União, devido pelos proprietários de imóveis localizados em área rural, enquanto o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é de competência municipal, incidindo sobre imóveis situados em área urbana.

O artigo 32, do Código Tributário Nacional dispõe que o IPTU incide sobre a propriedade predial e territorial urbana e tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

Importa salientar que a localização do imóvel não constitui o único critério para definir a incidência do referido imposto, uma vez que o artigo 15 do Decreto n.º 57/1966, vigente, dispõe que o IPTU não alcança
"o imóvel que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial"
,
ainda que situado em zona urbana.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, sob o rito de recursos repetitivos (Tema n.º 174), pela não incidência de IPTU sobre imóvel em área urbana, com destinação rural, desde que comprovada a exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, vejamos:

TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL. IPTU. NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.
1. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).
2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112646/SP, relator Ministro Herman Benjamin, julgamento em 26/8/2009)(grifo nosso)

O entendimento permanece hígido:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OFENSA AOS ARTIGOS 489, § 1º, VI, E, 1.022, II, AMBOS, DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DE IPTU SOBRE IMÓVEL PARTICULAR SITUADO INTEGRALMENTE EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO INTEGRAL. ESTAÇÃO ECOLÓGICA. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVO NO CASO CONCRETO QUE IMPÕE RESTRIÇÃO DO PROPRIETÁRIO AO EXERCÍCIO DO DOMÍNIO ÚTIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO ARTIGO 34 DO CTN. ÁREA CONSIDERADA RURAL. NÃO CABIMENTO DE IPTU, MAS ITR. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA EXCLUSIVA DA UNIÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se configura a alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide, fundamentando seu proceder de acordo com os fatos apresentados e com a interpretação dos regramentos legais que entendeu aplicáveis, demonstrando as razões de seu convencimento.

2. Trata-se de embargos à execução fiscal manejados pelo contribuinte que visa desconstituir o IPTU exigido pelo Município de Belo Horizonte, sobre imóvel situado em Unidade de Conservação, designada de Estação Ecológica Cercadinho, instituída pela Lei Estadual n° 15.979/06.

3. A limitação administrativa imposta pela Lei 9.985/2000 acarreta ao particular, o esvaziamento completo dos atributos inerente à propriedade, de reivindicação, disposição, de uso e gozo do bem, retirando-lhe na hipótese o domínio útil do imóvel, de modo que o aspecto subjetivo da hipótese de incidência do IPTU, disposto no artigo 34 do CTN, não se subsume à situação descrita neste autos, razão pela qual não se prospera a incidência do referido tributo;

4.
Ademais, o artigo 49 da Lei 9.985/2000 assevera que a área de uma unidade de conservação de proteção integral é considerada zona rural para efeitos legais, motivo pelo qual, não se cogitaria a incidência de IPTU sobre o referido imóvel descritos nos autos, mas de ITR, sendo este último tributo de competência tributária exclusiva da União, não se prosperando a manutenção do Município como sujeito ativo da relação tributária.

5. Recurso Especial conhecido e parcialmente provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1695340/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgamento em 24/9/2019)(grifo nosso)

In casu,
como bem registrado pelo juízo de primeiro grau e na decisão hostilizada (ID. 256065680), não basta que apenas uma pequena parte do imóvel seja utilizada para cultivo a fim de justificar a incidência do ITR. Para a aplicação da exceção prevista no artigo 15 do Decreto-Lei nº 57/1966, é indispensável a comprovação de que a propriedade esteja efetivamente destinada à exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial de maneira econômica.

Cumpre acrescentar que incumbia ao autor o ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando que as certidões de dívida ativa (CDAs) gozam de presunção de certeza e liquidez, conforme disposto no artigo 204,
caput
, do Código Tributário Nacional, e no artigo 3º,
caput
, da Lei nº 6.830/80.

Nesse sentido, tem se posicionado o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA COM DESTINAÇÃO RURAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (ITR). ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do IPTU ou do ITR deve ser determinada com base na destinação econômica do imóvel, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n. 57/1966 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada no Tema 174 dos recursos repetitivos.

4. A comprovação da destinação rural do imóvel independe de sua localização em área urbana, bastando que se demonstre a efetiva exploração extrativa, agrícola, pecuária ou agroindustrial.

5. Os documentos apresentados pelo recorrido, incluindo laudo técnico de engenheiro florestal, imagens de satélite e registros junto ao INCRA e à Receita Federal com declaração de ITR, evidenciam a exploração agrícola contínua desde 2017.

(...)”

(N.U 1001223-77.2022.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. IPTU. IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA URBANA COM DESTINAÇÃO RURAL. INEXIGIBILIDADE DO IPTU. ART. 15 DO DECRETO-LEI 57/66. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que, para imóveis situados em zona urbana, mas destinados à exploração rural, incide o ITR, e não o IPTU, desde que comprovada a destinação rural.

4. No caso, restou comprovado nos autos que o imóvel em questão é utilizado para atividade pecuária, a afastar, portanto, a incidência do IPTU.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A incidência do ITR, em detrimento do IPTU, é aplicável a imóveis localizados em zona urbana, desde que comprovadamente destinados à exploração rural."

(...)”

(N.U 1012234-47.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024)

Pelo contrário, as provas constantes dos autos não favorecem o agravante, conforme devidamente destacado na decisão impugnada, vejamos:

“(...) Consoante auto de constatação anexado aos autos, a antiga chácara 72 foi loteada, sendo hoje o Jardim Universitário 2. A chácara 73, por sua vez, em sua parte frontal “há aproximadamente
1700 m2 de área sem cultivo
, seguido por uma plantação de mandioca e cana” (grifo nosso).

No interior “há plantações de banana, pitaia, manga, jabuticaba e outras frutas”, todavia, depreende-se das imagens apresentadas, que sua ocupação é mínima em relação ao espaço disponível.

Coaduna com esse entendimento descrição do Oficial de Justiça, o qual narra a presença de loteamento irregular na propriedade (ID. 247919655, p. 12):

“O cultivo das plantações, acima descritas, incide parcialmente no imóvel, tendo em vista que aos fundos há diversas moradias, conforme fotos abaixo, as quais, segundo o polo ativo, é um loteamento irregular promovido pelo Sr. Angelim Baraldi, já falecido.

A partir desta cerca inicia-se o “eventual” loteamento dentro da Chácara, até próximo ao Córrego Velha Joana, noticiado pelo Polo ativo.”

Quanto à prova testemunhal, observa-se que SAIMON PADRO LOPES OLIVEIRA afirmou, em seu depoimento, considerar o imóvel uma chácara, mencionando que a área de cultivo corresponde à metade do total da propriedade.

Por seu turno, MARCELO DE OLIVEIRA NEVES declarou que a Chácara 72 é denominada Jardim Universitário 2, enquanto a Chácara 73, segundo sua percepção a partir da Avenida Dom Aquino, apresenta-se desocupada na parte frontal, mas possui "pés de frutas" na área localizada aos fundos (ID. 247919659)” (grifo no original).

Outrossim, consigno que, no ID. 247919655, o oficial de justiça relatou não ter constatado a existência de criação de animais na chácara.

No tocante aos documentos apresentados em sede recursal — especificamente a nota fiscal de aquisição de padrão e transformador para energia rural, datada de 19.12.1997 — verifica-se que referido documento já existia à época da propositura da ação, estando, portanto, ao alcance do agravante. Assim, a juntada apenas em momento posterior, por ocasião do recurso, encontra-se fulminada pela preclusão, por não se tratar de documento novo, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por EDSON RONALDO RIVA, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025